Tribunal: TJDFT
Processo: 0719041-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719041-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA COSTA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a impugnação da executada/agravante apenas para determinar que fosse desbloqueado o valor referente à sua aposentadoria, mantendo o bloqueio da “sobra” do mês anterior e dos valores localizados em outras contas, que não tiveram comprovação de natureza alimentar. A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) o texto legal assegura expressamente que os proventos de aposentadoria e as importâncias inferiores à 50 salários mínimos mensais são impenhoráveis; 2) se há saldo (R$ 289,99) na conta em que são depositados seus proventos de aposentadoria, é evidente que este saldo é oriundo da aposentadoria e, por conseguinte, impenhorável; 3) também são impenhoráveis os valores existentes nas contas correntes junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco Bradesco, pois perfazem, respectivamente, o valor de R$ 105,29 e R$ 124,06, portanto, inferiores à 50 salários mínimos. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o desbloqueio de seus ativos financeiros ou, ao menos, a redução do percentual bloqueado para 10% dos valores depositados nas contas juntos à CEF e do Bradesco, em razão da pandemia da COVID-19. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, em se tratando de dívida oriunda de consórcio de veículo (natureza não alimentar), os proventos de aposentadoria são impenhoráveis (CPC/2015 833 IV). Da mesma forma, é impenhorável a quantia poupada até 40 salários mínimos (CPC/2015 833 X), ainda que esteja em aplicação financeira ou depositada em conta corrente, como é o caso dos demais bloqueios (R$ 124,06, no Bradesco e R$ 105,29, na CEF – IDs 17119189, Págs.196 e 204). Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 2. Uníssona a jurisprudência no sentido de que a impenhorabilidade da quantia poupada deve ser mantida nos casos de papel moeda, conta-corrente ou aplicação financeiras. (...)” (Acórdão 1241448, 07006616820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante em razão da natureza alimentar da verba bloqueada. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator